Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN E DOI. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. É ineficaz a utilização do sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS- BACEN) como meio de consulta de bens ou valores passíveis de penhora em nome do devedor, pois o referido sistema não informa dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Trata-se apenas de um sistema informatizado que permite informar onde os clientes mantêm contas. Ademais o referido sistema possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual é mais amplo e visa realizar a pesquisa e o bloqueio de valores em nome do devedor.
2. A pesquisa ao sistema da Declaração de Operações Imobiliárias- DOI não se destina a encontrar bens em nome do devedor, pois o referido sistema tem como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizadas por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. A consulta a bens imóveis em nome do devedor pode ser realizada pelo sistema INFOJUD ou através de pesquisas de imóveis nos cartórios públicos.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.